Tribunal: TJDFT
Processo: 0703016-97.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703016-97.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PREMIER VEICULOS LTDA, RENAULT DO BRASIL S.A APELADO: JESSICA ELLEN QUEIROZ SOARES D E S P A C H O Nos termos dos art. 932, parágrafo único, do CPC/15, à parte Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação já juntada com declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator